Tribunal: TJMT
Processo: 1036815-04.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036815-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANIL LOURENCA DE ARRUDA - CPF: 630.787.831-20 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA –

JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE
R
ECURSAL – NÃO COMPROVADO O MOTIVO
IMPEDITIVO DA JUNTADA INTEMPESTIVA
– PRECLUSÃO
–

CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
EM DETRIMENTO DA VONTADE DO CONSUMIDOR DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – UTILIZAÇÃO NÃO COMPROVADA
–
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO NEGÓCIO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
NA FORMA SIMPLES
–
MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA
- DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Ausente nos autos prova de que
a

parte
autor
a

firmou contrato e utilizou de
cartão de crédito
consignado
emitido pelo
banco requerido, deve ser mantida a sentença que
determinou a conversão do
negócio
ajustado entre as partes para empréstimo
consignado
, com revisão dos débitos
,

utilizando a taxa média praticada no mercado à data da assinatura, bem como
o pagamento d
a repetição do indébito na forma simples
.

A
simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não configura dano moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Pan S.A.
, em face da sentença proferida
pelo Juízo da Vara
Especializada em Direito Bancário de
Várzea Grande,
nos autos da
a
ção
d
eclaratória
de inexistência de débito c/c
nulidade contratual, restituição e indenização
por danos morais
, manejada por
Evanil

Lourença
de Arruda
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais
,
para
determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento
;
determinar a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora
, proceder à repetição de indébito na forma simples, bem como condenar

ao pagamento de danos morais no importe de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Ainda, condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação
.

Para tal desiderato, o apelante argui, preliminarmente,
a
possibilidade de juntada de documentos em fase recursal,
que demonstram
a regularidade da contratação
do cartão de crédito
pela
autor
a/apelada
que, inicialmente, o banco emissor era o Banco Cruzeiro do Sul, sendo que a partir de
07/
2013 foi realizada a compra da carteira por ele, Banco Pan.

No mérito, pontua a regularidade e validade da relação jurídica ora questionada
;
a ausência de falha na prestação de serviços,
posto
que os desco
ntos
foram
efetuados
no exercício regular do direito e
de acordo com o previsto na legislação e tendo em vista a utilização do cartão pela apelada
; que não há
abusividade dos juros remuneratórios; a
inexistência de vício de consentimento; impossibilidade de conversão da modalidade de empréstimo pactuada;
bem como a inexistência de dano material e dano moral. S
ubsidiariamente, pleiteia
pela redução do
quantum
fixado (Id.
210850313
).

A
apelad
a
ofereceu contrarrazões
no Id.
210850321
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante defende a possibilidade de juntada dos documentos que demonstram a regularidade e legalidade da relação jurídica firmada entre ele e
a
apelad
a
.

Razão não lhe assiste, porquanto a juntada de documentos após a inicial ou a contestação somente é admitida em situações excepcionais, previstas no art. 435, parágrafo único, do CPC e deve ser
justificada nos autos, o
que no caso não ocorreu.

Logo, não podem ser admitidos tais documentos, configurando a preclusão.

Nesse sentido, vejamos,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO
OPORTUNO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S.A. assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva
. Se os documentos juntados com a apelação
referem-se
a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos
. “(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável” (TJ-MT 10317320720228110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).
”
(TJ-MT - AC:
10016847320228110006, Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023)
(destaquei)

Nesse contexto, não conheço dos respectivos documentos.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

A
autor
a
/apelad
a
ingressou em juízo com a
ação declaratória de inexistência de débito c/c
restituição e
pedido de danos morais
em desfavor do banco apelante, alegando que
é servidora pública e que aderiu a oferta de empréstimo da instituição financeira mediante desconto em folha de pagamento, com início em 2008 até os tempos do ajuizamento da demanda perfazendo 132 parcelas, no valor total de R$ 17.702,75 (dezessete mil setecentos e dois reais e setenta e cinco centavos).

Aduz que os descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira estão sendo identificados como cartão de crédito.

Por t
ais razões, pleiteou na origem
a declaração
da abusividade praticada pelo banco e ante a ausência de taxas de juros expressamente pactuada, que a taxa de juros seja limitada a 1,68%
(Taxa Média praticada pelo BACEN); a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado; a restituição em dobro dos valores excedentes e
a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo

julgou parcialmente procedente
os pedidos autorais,
para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento; determinar a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, proceder à repetição de indébito na forma simples, bem como condenar
ao pagamento de danos morais no importe de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Contra essa decisão se insurge o apelante, defendendo a regularidade da contratação e requerendo o afastamento da
repetição de
indébito e
da condenação em danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

O recurso

merece provimento
, em parte
.

É cediço que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam às figuras de fornecedor e consumidor previstas, respectivamente, pelos artigos 2o e 3o de aludido diploma, incidindo também o art. 6o do referido diploma, em especial o inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor.

Também se sabe que o artigo 14 do mencionado código estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela prestação de serviços de forma defeituosa, ou seja, ele responde pela reparação dos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, assinalando no § 3o, incisos I e II, que este fornecedor somente não será responsabilizado se provar que inexiste defeito no serviço ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos decorrentes da sua atividade encontra amparo na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua:

“A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.”

Convém ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor,
a priori
, não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do Código de Processo Civil, de modo que permanece para
o
autor a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o réu, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral.

Registre-se também que a alegação de desconhecimento da contratação desobriga a parte autora a produzir a chamada “prova diabólica”, sendo da parte requerida o ônus de comprovar a ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e a sua ação.

Na hipótese, a
apelad
a
afirmou que
realizou um empréstimo consignado junto à instituição financeira, mas que foi surpreendida com os descontos
de sua folha de pagamento
com a identificação de cartão de crédito consignado, que afirma não ter contratado
.

O apelante, por sua vez, alegou que
a
autor
a
/apelad
a
contratou o
cartão de crédito e, inclusive,
utilizou
.

Ocorre que a instituição financeira apelante não trouxe aos autos o contrato
que teria sido entabulado com a
autor
a
e nas faturas de cartão acostadas ao Id.
210849299
– pág. 1-9 além de referir ao período de
06
/20
16 a 03
/20
17
, não contém nenhum elemento de prova
que a
vincule a
utilização de cartão de crédito
objeto da lide.
Ou seja, a instituição financeira não demonstrou a legalidade da contratação.

Nesse ponto, bem consignou a
magistrada

a quo
quando consignou que “
não foi provado que a autora utilizou o cartão de crédito em seu fim precípuo, demonstrando que esta não tinha conhecimento da modalidade contratual abusiva levada a efeito
.
”

Nesse contexto, as circunstâncias em questão não permitem a conc
lusão de que a
autor contratou ou utilizou o cartão de crédito consignado
e, diante da omissão do réu na produção das provas devidas, ônus que lhe cabia, outro não pode ser o desfecho da ação, senão a declaração da inexistência do contrato questionado, por evidente falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no estabelecimento de
relação jurídica sem a prévia e essencial aquiescência do consumidor para com o produto ofertado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO - TEMA 1.061/STJ - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(
CPC
,
arts
. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça,
REsp
1.846.649-MA, tema 1061)”.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de cartão de crédito consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a
Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001596-61.2020.8.11.0020, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)
(destaquei)

Portanto, n
ão comprovada pela instituição financeira
a
contratação
de cartão de crédito consignado, deve ser considerada a contratação efetivada pela autora/apelada como empréstimo pessoal consignado, revisando os débitos utilizando a taxa média anual de juros remuneratórios divulgados pelo BACEN para contratos de empréstimo consignado pessoa física, vigente na data dos saques, autorizando os descontos se constatado débito ou consequentemente, a repetição de valores em favor da consumidora, calculada em liquidação de sentença, tal como consignado na sentença recorrida.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado,
in
verbis
:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM
BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In
casu
, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do
valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
”
(N.U 1003638-66.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)
(destaquei
)

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade
moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou
empresa.

In
casu
,
a simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não
configura dano moral passível de indenização.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
”
(N.U 1000198-75.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024)

(destaquei)

Com essas considerações,
dou parcial
provimento ao recurso,

apenas
para
afastar a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024